Tribunal: TJMT
Processo: 1043858-21.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043858-21.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FAST JAPA FOOD ALIMENTOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.875.694/0001-02 (EMBARGANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), CONSORCIO ALSOLAR - GERACAO DE ENERGIA RENOVAVEL - CNPJ: 47.112.451/0001-84 (EMBARGADO), CARLOS HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO - CPF: 069.326.336-98 (ADVOGADO), FABIO PEREIRA BRASAO - CPF: 065.427.686-29 (ADVOGADO), MARCELO BALLI CURY - CPF: 000.516.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito processual civil. Embargos de declaração em recurso de apelação cível. Contrato de geração de energia renovável. Alegação de omissão. Inexistência. Vício não configurado. Mero inconformismo. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação, manteve sentença de improcedência, rejeitando pedidos de reembolso em dobro, indenização por danos morais e cláusula penal decorrentes de suposta falha contratual na compensação de créditos de energia.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, ao deixar de apreciar irregularidades contratuais alegadas pela embargante, notadamente quanto à cobrança de valores residuais mesmo em meses de consumo inferior à cota contratada.

III.
Razões de decidir

3.
O acórdão embargado analisou expressamente as alegações de descumprimento contratual, propaganda enganosa e violação ao dever de informação, concluindo que o contrato estabelecia cláusulas claras sobre o objeto e as condições do serviço, inclusive a possibilidade de variação em função do consumo.

4.
As faturas juntadas aos autos demonstram a efetiva injeção dos créditos contratados (12.800 kWh/mês) e a consequente redução no custo de energia, inclusive nos meses em que o consumo foi inferior à cota, afastando qualquer omissão do julgado.

5.
O eventual aumento no consumo energético da embargante não decorreu de falha do prestador, mas de
circunstância imputável à própria consumidora, não configurando ilícito contratual.

IV.
Dispositivo e tese

6
. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:
“
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, cabendo apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC
”
.
2. “
Não há omissão quando o acórdão examina os pontos essenciais da controvérsia, ainda que não enfrente exaustivamente todos os argumentos da parte
”
.
3. “
O mero inconformismo da parte embargante não autoriza a modificação do julgado
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
871.
916/RS, 4ª Turma, j. 06.03.2023
; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.542.
265/RR, 3ª Turma, j. 05.05.2025
; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.638.544/MG, 3ª Turma, j. 28.04.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata
-se de

embargos de declaração
oposto
s
por
Fast
Japa
Food
Alimentos
Eireli
– ME

contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado

(Id.
302154896
)
, de minha relatoria, que, em julgamento unânime,
negou provimento
ao recurso interposto
em desfavor de
Consórcio
Alsolar
- Geração de Energia Renovável
, mantendo

incólume
a sentença recorrida.

Nas razões recursais, a empresa embargante
sustenta que
“
o i. Relator identificando a irregularidade em seu relatório, tal ocasião deixou de ser analisada no mérito do Voto, incorrendo em evidente omissão, considerando que houve pedido expresso quanto a este respeito e, ainda, o pleito se encontra dentro dos limites objetivos da lide
”.

Segundo a Embargante, ficou demonstrado que, nos meses de agosto/2023, abril/2024 e maio/2024, o consumo de energia não superou a cota contratada de 12.800
KWh
, sendo 10.358 KWh, 12.578,92 KWh e 11.676,43 KWh, respectivamente.

Apesar disso, mesmo estando dentro da margem de créditos injetados, ainda foi compelida a arcar com valores expressivos junto à concessionária de
energia
.

Essa
circunstância, no seu entender, caracteriza evidente falha na prestação dos serviços, ausência de clareza contratual e privilégio indevido à empresa contratada.

Defende, portanto, que o acórdão embargado é omisso ao não enfrentar questão essencial deduzida em recurso anterior, consistente na cobrança de valores remanescentes mesmo em períodos de consumo abaixo da cota contratada.

Com essas considerações,
pleiteia
o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que sejam corrigidas as omissões apontadas e, consequentemente, julgados procedentes os pedidos iniciais.

Alternativamente,
requer “
seja reformada a sentença determinando a devolução dos valores dispendidos apenas nas faturas que não excederam o limite da cota, qual seja a de Agosto/2023, Abril/2024 e Maio/2024 pagos à
Energisa
, com devolução na forma dobrada (artigo 42, CDC), ante o descumprimento da oferta, consequentemente, com condenação ao pagamento de multa pecuniária equivalente a
3
(três) meses do valor mensal do contrato (Cláusula 3.2 do Contrato), ante o descumprimento contratual e indenização por danos morais
”
.

Recurso tempestivo (Id.
304371885
) e não sujeito a preparo.

Em contrarrazões, a parte embargada
sustentou a inexistência de
vícios no
acórdão, esclarecendo que os trechos
citados pelo embargante se referem
apenas à reprodução das alegações no relatório, todas
devidamente analisadas e rejeitadas no mérito, inclusive quanto aos meses em que teria havido consumo inferior ao injetado, já que o voto foi expresso ao afirmar que o contrato foi firmado com base em histórico de consumo apresentado pelo recorrente, contendo cláusula específica sobre as consequências da variação, motivo pelo qual pugnou pelo desprovimento dos embargos e pela majoraç
ão dos honorários sucumbenciais
(Id.

306479865
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Como cediço,
para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária
a

demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no
artigo
1.022 do Código de Processo Civil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o
mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
, conforme entendimento
d
o Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
[...]
1
.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não
servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Emb
argos de declaração rejeitados
”

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 871916 RS 2016/0048077-0,
d
ata de
j
ulgamento: 06/03/2023, T4 -
Quarta Turma
,
d
ata de
p
ublicação
:
DJe
10/03/2023 – grifo nosso)
.

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria,
assim constou, no
que
pertine
:

“
[...]

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, foi induzida em erro quanto às condições comerciais ofertadas pela Apelada, especialmente quanto à promessa de uma economia anual.
Aduz que a ineficácia do serviço restou demonstrada, pois houve necessidade de pagamentos adicionais à concessionária ENERGISA mesmo nos meses em que o consumo foi inferior à cota contratada, o que comprometeria a boa-fé objetiva e os deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Destaca que a cláusula contratual que fixa o desconto em 30% sobre os créditos injetados, e não sobre o total da fatura, não
fora
suficientemente esclarecida no momento da contratação. Defendendo,
outrossim
, que os valores das faturas que não superaram a cota adquirida, demonstrando a ineficiência do serviço contratado.

Pugna, assim, pela reforma da sentença para reconhecer a falha na prestação de serviços e o descumprimento contratual, condenando a parte ré ao reembolso, em dobro, dos valores relativos às faturas de
Agosto
/2023,
Abril
/2024 e
Maio
/2024, além de indenização por danos morais
, na monta de R$ 15.000,00.

[...]

VOTO (MÉRITO).

[...]

A controvérsia recursal se restringe à análise de descumprimento contratual, violação ao dever de informação e propaganda enganosa, com fundamento nos artigos 6º, 14 e 37 do Código de Defesa do Consumidor, a ensejar o reembolso de valores pagos, devolução em dobro, indenização por danos morais e pagamento de cláusula penal.

Pois bem.

De início, pertinente apontar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo imperiosa a aplicação do CDC na hipótese.

Como é cediço, para configuração da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é indispensável
a
demonstração do dano e do
nexo de causalidade
com o serviço considerado defeituoso ou inadequado. Ausente tal demonstração, resta prejudicada a pretensão indenizatória do consumidor, por ausência de elementos que a fundamentem.

Nesse sentido é a jurisprudência tranquila do Superior Tribunal de Justiça:
[...].

No caso em testilha, o contrato pactuado entre as partes traz, (Id. 296244870), em sua cláusula 1.2, que “
a obtenção da pretensão de créditos a serem injetados
, condizente com o benefício pretendido
foi dimensionada levando em consideração o perfil de consumo energético da LOCATÁRIA
,
conforme dados incluídos na Proposta Comercial
firmado pela LOCATÁRIA”.

Ainda, a
cláusula 1.2.1
expressamente dispõe:

“1.2.1.
O sistema a ser locado, objeto deste instrumento
, capaz de gerar os créditos no montante do benefício pretendido pela LOCATÁRIA,
levou em consideração os valores pagos pela LOCATÁRIA à concessionária
, o seu consumo de energia e a valoração dos créditos perante a regulamentação da ANEEL, de forma que,
a alteração em qualquer uma destas variáveis poderá demandar o reajuste proporcional da quantidade de módulos fotovoltaicos
a serem locados e do preço deste Contrato
para manutenção do benefício no mesmo patamar
.”

Depreende-se da proposta comercial apresentada pela empresa apelada, acostada no Id. 296244869, que foi indicada, com base no histórico de consumo do apelante, a média mensal de R$ 14.332,60, sendo sugerida a contratação de uma cota de 12.800,00 kWh/mês — valor este que seria
injetado mensalmente na unidade da empresa contratante e que, segundo projeção, geraria uma economia anual de R$ 51.194,24 (Id. 296244869).

Nesse contexto, o contrato foi celebrado em julho de 2023, tendo a empresa FASTA JAPA FOOD instruído sua pretensão inicial com todas as faturas emitidas pela concessionária de energia elétrica ENERGISA, no período de agosto/2023 a junho/2024. Tais documentos revelam, no campo de detalhamento, a rubrica “Energia Ativa Injetada”, evidenciando que houve a efetiva prestação dos serviços contratados (Id. 296244873; Id. 296244875; Id. 296244877; Id. 296244879; Id. 296244881; Id. 296244883; Id. 296244885; Id. 296244887; Id. 296244889; Id. 296244891 e Id. 296244893).

Além da inequívoca demonstração da injeção de créditos de energia elétrica pela ré, as faturas indicam significativa redução nos valores mensais pagos pela apelante, não sendo possível extrair dos referidos documentos qualquer conduta negligente ou má-fé por parte da contratada na execução do serviço, sobretudo porque a quantidade injetada mensalmente está em conformidade com os termos da proposta comercial apresentada.

Destaca-se, ainda, que, conforme os dados apresentados pela requerida/apelada tanto na contestação quanto em contrarrazões, os serviços de injeção de créditos nas faturas de energia da apelante resultaram, no período de 10 (dez) meses, em uma economia de R$ 48.586,40, valor que, não fosse a rescisão contratual antecipada, se
aproximaria
da economia estimada na proposta inicial.

Tais elementos afastam qualquer alegação de propaganda enganosa e demonstram, de forma inequívoca, a ausência de falha na prestação dos serviços contratados. A insurgência da empresa consumidora quanto aos valores das faturas
decorre,
como corretamente consignado na sentença, do aumento do consumo energético — circunstância imputável exclusivamente à própria apelante — não havendo qualquer conduta do prestador de serviços que tenha causado o aumento dos custos ou frustrado a expectativa de economia.

Outrossim
, o contrato firmado entre as partes contém cláusulas expressas que disciplinam de forma clara o objeto do serviço, sua forma de execução e condições, dispondo, inclusive, expressa menção de que os valores contratados guardam correlação com o histórico de consumo do contratante, constando, ainda, que eventual alteração no
consumo “poderá demandar o reajuste proporcional da quantidade de módulos fotovoltaico [...]
para manutenção do benefício no mesmo patamar
” (Cláusula 1.2.1).

Tal disposição contratual, ao meu sentir, afasta qualquer violação ao dever de informação ou de transparência previsto nos art. 6º, III, e art. 46 do CDC.

Nesse sentido:
[...].

Desse modo, não restou demonstrada qualquer conduta ilícita, falha na prestação do serviço ou vício nos serviços executados pela apelada. Inexiste, portanto, fundamento fático ou jurídico apto a ensejar a condenação por danos materiais ou morais, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da
r.
sentença recorrida em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
FAST JAPA FOOD ALIMENTOS EIRELI – ME
, mantendo

incólume
a sentença recorrida.

[
...]
”

(
Id.
302154896
)
.

Na hipótese em análise, o embargante sustenta, em suma, que o acórdão padece de omissão quanto à apreciação das irregularidades contratuais, notadamente no que se refere à cláusula de desconto limitado aos créditos injetados e à cobrança de valores residuais junto à concessionária mesmo nos meses em que o consumo não superou a cota contratada.

Após detida análise dos autos, contudo, constato que
razão não lhe assiste
. Vejamos.

O colegiado, ao apreciar o recurso de apelação, foi expresso ao reconhecer que o contrato
celebrado entre as partes continha cláusulas claras sobre a forma de execução do serviço
.

Com efeito, a cláusula 1.2 do instrumento contratual consignou que o dimensionamento da cota de energia foi realizado a partir do histórico de consumo da contratante, enquanto a cláusula 1.2.1 previu expressamente que eventual alteração desse consumo poderia demandar
reajuste da quantidade de módulos fotovoltaicos ou do preço do contrato, justamente para manter a proporcionalidade do benefício projetado.

Nesse contexto, o acórdão impugnado destacou que a frustração da economia inicialmente estimada decorreu do aumento do consumo energético da embargante, circunstância alheia à atuação da contratada, a qual cumpriu regularmente a obrigação de injetar mensalmente os 12.800 kWh contratados.

Desse modo, não se verificou falha na execução nem violação ao dever de informação ou transparência, porquanto as condições e limitações do serviço estavam previamente disciplinadas no contrato.

De igual modo, quanto aos meses em que o cons
umo permaneceu abaixo da cota (
agost
o de 2023; abril e maio de 2024)
, o voto enfrentou a questão,
consignando que as faturas juntadas aos autos evidenciam a efetiva injeção dos créditos contratados e a consequente redução dos valores cobrados pela concessionária.

Restou claro que o

simples fato de ainda subsistirem débitos residuais junto à distribuidora não caracteriza inadimplemento da prestadora, pois decorre da metodologia de compensação tarifária regulada pela ANEEL e das variáveis de consumo do próprio contratante, e não de omissão ou defeito no serviço prestado.

Ademais, salientou-se que “
conforme os dados apresentados pela requerida/apelada tanto na contestação quanto em contrarrazões, os serviços de injeção de créditos nas faturas de energia da apelante resultaram, no período de 10 (dez) meses, em uma economia de R$ 48.586,40, valor que, não fosse a rescisão contratual antecipada, se
aproximaria
da economia estimada na proposta inicial
”.

Assim,
assentou-se
que, tanto nos meses de consumo superior quanto naqueles de consumo inferior à cota contratada, a prestação do serviço ocorreu nos exatos termos pactuados, inexistindo qualquer vício na execução capaz de configurar omissão no julgado ou justificar reforma do acórdão embargado.

A insurgência da parte, portanto, traduz apenas sua insatisfação com o resultado econômico obtido, o que não caracteriza omissão judicial, mas mero inconformismo com a solução jurídica alcançada.

Por oportuno, registra-se que inexiste dever do órgão julgador de rebater exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que a decisão aborde os pontos relevantes da controvérsia e explicite as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Turma.

Sobre o tema, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

3
. O acórdão recorrido enfrenta expressamente os argumentos relevantes da causa, o que afasta a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente à solução do litígio
. [...]
” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025 – grifo nosso).

“
[...]
3
. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, o que não se verifica na hipótese. [...] 5.
O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes
,
tampouco a rebater individualmente todos os argumentos expendidos
,
quando a decisão encontra fundamento suficiente para sua conclusão
. 6.
A oposição de Embargos de Declaração com o intuito de rediscutir matéria já analisada revela mero inconformismo da parte embargante e não se coaduna com a finalidade desse recurso
. [...]
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025 – grifo nosso).

In
casu
, o
acórdão recorrido cumpriu esse dever ao indicar de maneira clara que não houve falha contratual ou propaganda enganosa, razão pela qual rejeitou o pedido indenizatório.

Dessa forma
, ausente qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os presentes embargos não merecem acolhimento.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
opostos por
Fast
Japa
Food
Alimentos
Eireli
– ME
,
mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Fica a parte
a
dvertida
de que
a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo
Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025